Tribunal: STF
Processo: ARE 695663
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Abono de permanência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O direito ao abono de permanência foi deferido com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, cujo reexame é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF.



    2. Agravo regimental não provido.